Tribunal: TJDFT
Processo: 0015170-12.2015.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 506/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REEXAME DE APELAÇÃO CRIMINAL. PORTAR CANNABIS SATIVA (MACONHA) PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Púbico em face da decisão que rejeitou a denúncia com base no art. 395, I e III, do CPP. Foi proferido acórdão por esta Turma Recursal que conheceu e proveu o recurso para determinar o recebimento da denúncia e o regular processamento da ação penal (ID 14232485).
2. Em face do referido acórdão, foi interposto Recurso Extraordinário pelo denunciado (ID 14232490 - Pág. 1) com o objetivo de reverter a decisão do acórdão.
3. Por ocasião do juízo da admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, restou reconhecida a pertinência entre a matéria dos autos e o Tema 506/STF (RE n. 635659), recentemente julgado pelo STF em regime de repercussão geral, com a lavratura da seguinte ementa e fixação de tese, in verbis: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”. Os autos foram encaminhados para juízo de retratação, com base no art. 1.030, II, do CPC.
4. Necessário, no caso, o juízo de retratação, para que o acórdão esteja em consonância com a tese fixada pela Suprema Corte.
5. Depreende-se dos autos que o denunciado, no momento da abordagem policial, portava 2,52 (dois gramas e cinquenta e dois centigramas de maconha, conforme ID 14232475 - Pág. 5). Não há nos autos qualquer elemento que indique que o denunciado portava a maconha com intuito comercial, prevalecendo a presunção do porte para uso pessoal, o que impede a instauração da ação penal. Ademais, o denunciado já participou da audiência de advertência, nos termos do art. 28, I, da Lei n.11.343/06 (ID 14232454).
6. Assim, em exercício de juízo de retratação, conforme artigo 1.030, II, do CPC, altera-se o julgado, aplicando a tese fixada no julgamento do Tema 506 do STF, para não prover o recurso do Ministério Público.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Decisão que rejeitou a denúncia mantida.
8. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.